Tribunal: TJDFT
Processo: 0745707-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0745707-07.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OSMAR FERREIRA DE SANTANA AGRAVADO: MARCICLEIA SILVA DA CONCEICAO D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por OSMAR FERREIRA DE SANTANA contra decisão (ID 251734546) proferida pelo juízo da Vara Cível do Riacho Fundo que, nos autos de ação de conhecimento, ajuizada em desfavor de MARCICLEIA SILVA DA CONCEICAO, indeferiu a gratuidade de justiça ao agravante. Sem preparo, diante do pedido de gratuidade de justiça. Deferido o efeito suspensivo recursal (ID 79191128). Sem contrarrazões. Intime-se o agravante para, no prazo de 5 dias, juntar documentos comprobatórios recentes de sua situação financeira, tais como balanços financeiros, declaração de imposto de renda, extratos bancários de todas as contas que possuam titularidade, comprovantes de despesas etc. Brasília-DF, 12 de dezembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator